Tribunal: TJSP
Processo: 2300225-10.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas e Corrupção de menores (art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90,). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas e Corrupção de menores (art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90,). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo. 312 do CPP. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.